Tribunal: TJMT
Processo: 1004779-65.2022.8.11.0086
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004779-65.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DORIANE APARECIDA DA SILVA SINES - CPF: 926.496.881-49 (APELANTE), MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - CPF: 045.691.031-03 (ADVOGADO), HELTON GEORGE RAMOS - CPF: 283.321.018-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E NOVO CERTAME DURANTE A VALIDADE DO ANTERIOR – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA RATIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Candidatos classificados em concurso para cadastro de reserva possuem mera expectativa de nomeação, convertendo-se em direito subjetivo apenas com a comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela administração, como em casos de contratações precárias ilegais e novos certames durante a validade do anterior (Tema 784/STF).

Na ausência de comprovação de que as contratações temporárias envolveram atribuições dos cargos ofertados no concurso, não há preterição imotivada e, consequentemente, direito à nomeação.

A abertura de novo processo seletivo durante a validade do concurso não gera automaticamente o direito à nomeação; é necessário demonstrar a preterição imotivada também nessa circunstância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto p
or

DORIANE APARECIDA DA SILVA SINES

contra

sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
da
Comarca de
Nov
a
Mutum
/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no
1004779-65.2022.8.11.0086
,
impetrado
contra ato praticado
pel
o Prefeito Municipal de
Nova Mutum
/MT
, denegou a segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nas razões recursais (Id. 192083685), a apelante defende a reforma da sentença, alegando que foi classificada na 24a
(
vigésima
quarta)

colocação para o cargo de Técnico de Enfermagem no Concurso Público no 001/2018. Alega que, em clara preterição à sua nomeação, o Município de Nova Mutum – MT tem realizado contratações temporárias em quantidade que já atinge e ultrapassa a sua classificação.

Afirma, nesse contexto, que, além dos servidores efetivos, o município possui 22 técnicos de enfermagem com contratos precários ocupando vagas nas Unidades de Saúde, situação que pretere a apelante classificada na
24a (vigésima quarta)
colocação, pois foram chamados 22 servidores do certame e 22 ocupam as vagas de forma irregular. Além disso, foi aberto o processo seletivo no 002/2021 para provimento de vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem, o que evidência, além da preterição, a necessidade de nomeações.

Aponta que não é razoável que os candidatos aprovados em concurso público tenham que esperar por longos períodos para serem nomeados para vagas que eram necessárias desde a abertura do edital, enquanto essas vagas são preenchidas por servidores designados temporariamente.

Ao final, após discorrer sobre o entendimento doutrinário e jurisprudencial em apoio à sua tese, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança, em razão da afronta a seu direito líquido e certo.

Em contrarrazões (Id. 1192083687), a parte contrária pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
des
provi
mento do recurso
(Id.
203354672
)
.

É o
relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DORIANE APARECIDA DA SILVA SINES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1004779-65.2022.8.11.0086, impetrado contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Nova Mutum/MT, denegou a segurança, ao fundamento de ausência de direito líquido e certo, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão
recursal.

Dos autos, extrai-se que a apelante prestou Concurso Público regido pelo Edital no 001/2018 do Município de Nova Mutum para o cargo de Técnica de Enfermagem, classificando-se em 24a posição. No entanto, o Município tem realizado contratações temporárias em quantidade que já atinge e ultrapassa sua classificação.

O direito afirmado pela
parte
apelante está alicerçado na circunstância de que a Administração tem mantido contratações temporárias de servidores que, segundo ela, ocupam as vagas do cargo para o qual se classificou no concurso público.

Pois bem.

Com efeito, a sentença objurgada não merece reparos, uma vez que o Edital de Concurso Público no 001/2018 previa apenas a formação de cadastro de reserva. Nesse caso, os candidatos classificados detêm somente uma expectativa, e não um direito subjetivo à nomeação, cabendo à administração, dentro de seu poder discricionário, convocá-los conforme sua conveniência e necessidade, sempre respeitando a ordem classificatória.

Decerto que essa expectativa de direito pode se converter em direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada da administração pública. Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese jurídica (Tema 784):

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

De acordo com esse entendimento, a expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital ou em cadastro de reserva somente se converte em direito subjetivo à nomeação se for comprovada a inobservância à ordem de classificação ou se, no prazo de validade do certame anterior, for aberto novo concurso ou efetivadas contratações temporárias de forma arbitrária e imotivada, em detrimento dos candidatos classificados à espera de convocação.

No caso dos autos, entretanto, nenhuma dessas hipóteses beneficia a apelante.

Além de o concurso público mencionado nos autos ter como objetivo apenas a formação de cadastro de reserva, cujos classificados possuem mera expectativa de nomeação, não houve preterição arbitrária e imotivada da administração pública na convocação da apelante em decorrência da realização de contratações temporárias e da abertura de novo processo seletivo durante a validade do concurso anterior.

Embora tenha havido contratações temporárias pelo Município de Nova Mutum e a abertura de processo seletivo simplificado com esse fim durante a vigência do Concurso Público no 01/2018, não restou comprovado pela apelante que tais medidas não foram motivadas por necessidade temporária de excepcional interesse público, o que era imprescindível, sobretudo porque não se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança.

Evidente, assim, que não se configurou a alegada preterição imotivada e arbitrária da apelante a justificar a sua nomeação, conforme entendimento deste Sodalício,
“in
verbis
”
:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CANDIDATA CLASSIFICADA. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito. O surgimento de novas vagas ou a abertura de seletivo para contratações temporárias para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. “1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação. 2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”. (N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019,
Publicado
no DJE 25/07/2019) Recurso Provido”. (N.U 1023256-66.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE
N.°
598.099/MG – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

2. O surgimento de novas vagas, por si só, não convola em direito subjetivo a expectativa de nomeação de candidato classificado, mormente quanto existem candidatos com melhor classificação não convocados pela Administração Pública, sob pena de ser promovida preterição ilegítima.

3. É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o direito líquido e certo invocado pela parte deve ser comprovado de plano, por meio da prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada de elementos probatórios posteriores à sua impetração.

4. Sentença mantida. Recurso não provido”. (N.U 1037745-42.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Órgão Especial, julgado em 08/10/2020, publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

Posto isso
, e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024